Tribunal: TJBA
Processo: 8011549-79.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011549-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CESAR DE SA PACHECO Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. SERVIDOR APOSENTADO COM CARDIOPATIA GRAVE, UTILIZAÇÃO DE CDI. RESPALDO LEGAL VERIFICADO VIDE ART. 6º, XIV DA LEI 7.713/1988. ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJBA PELA DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E DISPENSABILIDADE DE LAUDO OFICIAL PARA FINS DE PROVA DE MOLÉSTIA GRAVE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por servidora aposentada do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, em razão de ser portador de cardiopatia grave. II. Questão em discussão: Discute-se o direito líquido e certo à isenção do IRPF sobre os proventos do impetrante, aposentado, diagnosticado com moléstia grave elencada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, à luz da jurisprudência consolidada sobre a desnecessidade de contemporaneidade dos sintomas e da exigência exclusiva de laudo oficial. III. Razões de decidir: Preliminares afastadas: reconhecida a legitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia e a adequação da via eleita, diante da prova pré-constituída. Documentação constante nos autos comprova, de forma suficiente, o diagnóstico irreversível e incapacitante nos termos legais. Aplicação da jurisprudência do STJ e da Súmula 598/STJ, que dispensam contemporaneidade dos sintomas e laudo médico oficial para fins de isenção do IRPF. Prova suficiente nos autos autoriza o reconhecimento do direito à isenção pretendida. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011549-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante CESAR DE SA PACHECO e como Impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça